Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0701676-67.2022.8.07.9000 EMBARGANTE: ALLAN IANNOTTA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALLAN IANNOTTA DOS SANTOS em face da decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não informou qual das hipóteses previstas no art. 1.030 do Código de Processo Civil que levou à inadmissão do recurso especial. Ademais, acrescenta que o embargante não teve a pretensão de alegar a existência de divergência jurisprudencial, sendo mero erro material constante na peça de interposição a menção à alínea “c” do art. 105, inciso II, da Constituição Federal. Nesse sentido, pugna para que seja sanada a referida omissão, com a indicação dos fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, bem como a correção do erro material apontado, suprimindo da decisão embargada o argumento relativo à tese do dissídio interpretativo. II – O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1948068/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/3/2022). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2257865/BA, da Relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO, DJe 10/3/2023). III – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005